Tribunal: TJMT
Processo: 1009221-54.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009221-54.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EM SAUDE LTDA - CNPJ: 11.165.556/0001-54 (APELANTE), LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO - CPF: 250.298.778-43 (ADVOGADO), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO), AGEMED SAUDE S/A - CNPJ: 02.933.220/0001-01 (APELANTE), CARLOS PRUDENCIO - CPF: 028.650.929-68 (ADVOGADO), ALEXANDRO BENVENUTTI DOS SANTOS - CPF: 887.015.579-04 (ADVOGADO), ROBERTO PEDRO PRUDENCIO NETO - CPF: 007.930.969-01 (ADVOGADO), AMANDA ROCHA NEDEL - CPF: 061.285.519-80 (ADVOGADO), JOAO CARLOS HARGER JUNIOR - CPF: 051.273.169-19 (ADVOGADO), JANINE GIRARDI - CPF: 010.119.279-77 (ADVOGADO), HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (APELANTE), HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (REPRESENTANTE), MARIA HELENA BASTOS ORMONO - CPF: 483.752.251-34 (APELADO), CAIO CESAR DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 035.811.181-14 (ADVOGADO), THIAGO FELLIPE DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 004.098.701-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

AGEMED SAÚDE S/A

APELANTE(S):

ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA

APELADO(S):

MARIA HELENA BASTOS ORMOND

E M E N T A:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE, COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

– PARCIAL PROCEDENCIA – PLANO DE SAÚDE COLETIVO

- NEGATIVA DE ATENDIMENTO MÉDICO POR SUPOSTO CANCELAMENTO DE CONTRATO – PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO MÊS ANTERIOR COM ATRASO DE DEZ DIAS, PORÉM, QUASE VINTE DIAS ANTES DA NEGATIVA DE COBERTURA – INOBSERVÂNCIA DO ART.13, INCISO II, DA LEI No 9.656/98

– RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA OPERADORA E DA GESTORA DE BENEFÍCIO – MESMA CADEIA DE FORNECIMENTO – ART.25 DO CDC – DANO MORAL INDENIZÁVEL – OCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
– RECURSOS

PARCIALMENTE PROVIDOS.

Não obstante a usuária do plano de saúde coletivo atrasar em dez dias o pagamento de mensalidade, se a negativa do procedimento médico se deu vinte dias após a quitação de tal parcela, mediante pagamento de novo boleto com data de vencimento reagendada, descabe falar-se em legitimidade da negativa de cobertura, muito menos em licitude do cancelamento do plano, sobretudo quando não evidenciado o requisito do
inciso II do art.13 da Lei no 9.656/98.

Apesar de

o novo boleto pago ter trazido o nome da administradora do benefício beneficiária contendo abreviatura, se o número do CNPJ (11.165.556/0001-54) é o mesmo, assim como a
Agência
e o
Código do Beneficiário
são os mesmos dos boletos dos meses anteriores, recai sobre fornecedora a demonstração de que o respectivo valor não entrou em sua conta.

Por força da regra do §1o do art.25 do CDC, tanto a operadora do plano de saúde quanto a gestora/administradora do benefício compõem a mesma cadeia de prestação de serviços médico-hospitalares, respondendo solidariamente pela negativa indevida de atendimento, assim como pelos danos dela decorrentes.

É pacífica a jurisprudência da Segunda Seção do STJ no sentido de reconhecer a existência do dano moral nas hipóteses de recusa injustificada pela operadora de plano de saúde, em autorizar tratamento a que estivesse legal ou contratualmente obrigada, por configurar comportamento abusivo (AgInt no REsp 1.754.140/MG).

Muito embora a culpa preponderante seja das rés apelantes – que negaram a cobertura de atendimento médico em um momento que já não havia qualquer mora da autora – certo é que, ao atrasar em dez dias a mensalidade de seu plano de saúde, a apelada contribuiu para a ocorrência do dano, devendo seu comportamento ser sopesado no momento do arbitramento do
quantum
indenizatório, nos termos do parágrafo único do art.944 e do art.945 do CC/2002.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S): AGEMED SAÚDE S/A

APELANTE(S): ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA

APELADO(S): MARIA HELENA BASTOS ORMOND

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Apelação interpostos pelas requeridas
AGEMED SAÚDE S/A
e
ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA
contra a sentença proferida nos autos do requerimento de Tutela Antecipada em Caráter Antecedente, com pedido de Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais no 1009221-54.2018.8.11.0041 ajuizada por
M. L. F. D. A. M.
em desfavor de
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para confirmar a tutela provisória de ID. 12761227, a fim de restabelecer o plano de saúde da autora, bem condenar as requeridas, de forma solidária, a pagarem à autora, a título de indenização por danos morais, a importância de R$ 8.000,00, corrigida pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 de STJ) e acrescida de juros de mora, a partir da citação. Condenou ainda as requeridas ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor do débito atualizado.

Inconformada, recorre a
AGEMED SAÚDE S/A
em razões de ID. n. 46734737 pugnando, inicialmente, pela concessão dos benefícios da gratuidade da Justiça.

Argumenta que não pode ser responsabilizada ao restabelecimento do plano de saúde, ou mesmo pelos supostos danos morais causados à autora vez que apenas atendeu à solicitação da empresa
AllCare Administradora de Benefícios
, a qual atua como estipulante e administradora do benefício de plano de saúde coletivos como o que a autora é beneficiária, cuja subestipulante era a Prefeitura Municipal de Cuiabá, empregadora desta.

Assevera que
dentre suas atividades está a de receber as propostas de adesão dos usuários e analisá-las, realizar a movimentação cadastral (inclusões, alterações e exclusões), bem como controlar o pagamento das mensalidades, sendo que a
AllCare
notificou a operadora acerca da inadimplência da autora, solicitando a sua exclusão do plano contratado.

Alega que conforme previsto na
Cláusula 2, item 2.7.
do
Contrato de Estipulação de Plano de Assistência à Saúde Coletivo Empresarial
a
AllCare
é a única responsável pelo pagamento de mensalidades, coparticipações e franquias perante a operadora, de modo que esta não pode ser responsabilizada por qualquer das ordens fixadas na sentença, mesmo porque agiu dentro da boa-fé e do previamente ajustado.

Sustenta, ainda, que não ficou comprovado nos autos qualquer caracterização de abalo moral à honra ou dignidade da autora, sendo, pois, impossível falar-se em indenização por danos morais.

Subsidiariamente, pugna pela redução da verba indenizatória para importe não superior a R$1.000,000.

Por sua vez, apela também a estipulante corré,
AllCare Administradora de Benefícios
em razões de ID. n. 46734740, sustentando que o cancelamento do contrato de plano de saúde se deu em razão de a beneficiária autora não ter efetuado o pagamento da mensalidade de março de 2018.

Assevera que as condições estabelecidas no contrato foram redigidas de forma clara e legível, como prevê o CDC, não sendo possível arguir seu desconhecimento ou dificuldade em assimilar suas palavras, sendo que, se de um lado a operadora do plano de saúde e administradora colocam à disposição os serviços médico-hospitalares, de outro, a parte consumidora deve honrar mensalmente o pagamento da mensalidade, o que não teria sido observado nos autos.

Alega que, no caso, o documento apresentado pela autora como comprovante do pagamento da mensalidade de março de 2018 traz erro latente e grosseiro, pois há diversos elementos que não coincidem com a realidade no que tange à razão social e ao endereço, tratando-se de um documento falso, provavelmente obtido em um
link
irregular.

Alega também que outro ponto a merecer atenção seria o fato de que desde o restabelecimento do plano de saúde, a beneficiária apelada não vem adimplindo as suas contraprestações, qual seja, o pagamento das mensalidades, conforme pode ser ilustrada por meio da tela do sistema informatizado da estipulante.

Aduz que, em razão disso, providenciou a notificação da apelada informá-la quanto ao seu débito e disponibilizar prazo para regularização das parcelas, porém, essa se manteve inerte, justificando o cancelamento do seu plano de saúde, sendo que o contrato apenas está ativo em face do deferimento da tutela provisória concedida.

Afirma que, além disso, neste interregno, a manutenção do plano de saúde coletivo se tornou impossível haja vista que a operadora do plano a notificou com antecedência de sessenta dias, na forma do art.17 da Resolução no 195 da ANS, acerca do interesse na resilição do contrato coletivo, sendo que a estipulante, por sua vez, também notificou todos os beneficiários do referido plano.

Propala que na condição de mera estipulante e administradora dos benefícios, tem como foco os seus clientes, não atuando como uma representante, mandatária ou prestadora de serviço da Operadora, estando, inclusive, proibida por lei de ter rede própria, credenciada ou referenciada de serviços médico-hospitalares ou odontológicos, para oferecer aos beneficiários (artigos 3o e 8o, da RN no 196/09), pelo que não pode ser responsabilizada por qualquer ato da operadora.

Alega que em respeito às normas relativas à saúde suplementar, foi publicada a Resolução Operacional – RO, no 2.483 de 02/12/2019, determinando a alienação da carteira de saúde então operada pela
AGEMED SAÚDE
, conferindo aos beneficiários a possibilidade de migração para novo plano sem a necessidade de cumprimento de novas carências, respeitando as regras do art.1o da RO no 2.502 de 12/02/2020.

Destaca que, por todas estas razões, não tem como manter o contrato de plano de saúde coletivo como determinado pela sentença.

No mais, assevera que não restaram demonstrados os requisitos do dever de indenizar.

De forma subsidiária, afirma que a verba indenizatória foi arbitrada em valor exorbitante, razão pela qual pugna pela sua redução.

Contrarrazões da parte autora no ID. n. 46734744.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

AGEMED SAÚDE S/A

APELANTE(S):

ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA

APELADO(S):

MARIA HELENA BASTOS ORMOND

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme ressai da inicial, a apelada foi servidora pública da Prefeitura Municipal de Cuiabá e, nesta condição, aderiu em 2016 ao plano de saúde fornecido pela
AGEMED
, administrado regionalmente pela
ALL CARE
, estipulante, tendo o
Hospital São Mateus
como uma das entidades a atenderem pelo plano.

Segundo consta, na data de 09/04/2018, ao apresentar um quadro clínico de
fortes dores nas articulações e paralisia parcial do corpo, a apelada dirigiu-se ao
Hospital São Mateus

onde aguardou por horas até que, no momento de seu atendimento, este foi negado sob o argumento de que o plano havia sido cancelado, conforme documento de ID. n. 46734636 - Pág. 1, muito embora estivesse quite com as mensalidades do plano.

Consta que na ocasião foi orientada a entrar em contato com a empresa estipulante, tendo sido gerado o protocolo n 41745920180409001704, quando, então, os atendentes requereram que que fosse enviado o comprovante de pagamento da mensalidade de março de 2018.

Na oportunidade, lhe informaram que, constatado o pagamento, o plano seria restabelecido apenas a partir de três dias úteis.

A requerente, mesmo sofrendo fortes dores, teve de voltar para sua casa sem atendimento, bem como sem um atestado para justificar a sua ausência no trabalho naquele dia.

Em razão de tal narrativa, pugnou pela concessão da tutela de urgência em caráter antecedente para determinar que as ora apelantes restabelecessem imediatamente o plano da autora e que o terceiro requerido,
Hospital São Mateus
,
prestasse os necessários atendimentos a autora, independentemente do restabelecimento do plano de saúde, às expensas das demais requeridas.

A medida antecipatória foi deferida em parte, em decisão de ID. n. 12761227, sendo determinado o restabelecimento, pelas apelantes, do plano de saúde da autora, no prazo de 24 (vinte quatro) horas, sob pena de multa.

Em aditamento de IDs.
13252936 e 14149510, pugnou pela desistência da ação com relação ao requerido Hospital São Mateus, esclarecendo, no mais, que apesar de o contrato prever o pagamento das mensalidades no dia 10 de cada mês, acabou atrasando alguns dias a parcela do mês de março de 2018, mas que foi emitida nova fatura, com vencimento para dia 23 de março, a qual paga no dia 20 do mesmo mês.

Após oferta de contrarrazões pela
ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA
no ID. n. 13198045) e pela
AGEMED SAÚDE S/A
no ID. n. 13626513, bem como da tréplica no ID. n. 15819325, houve o julgamento antecipado da lide.

Ao proferir a sentença, o magistrado singular assim fundamentou:

“[...]

É incontroverso a existência de contrato de plano de saúde coletivo, tendo como beneficiária a parte autora, conforme documento de id. 13198048, assim verifica-se que a controvérsia dos autos, cinge na possibilidade de cancelamento do plano de saúde da autora, em razão de suposto inadimplência.

É notório que o contrato de plano de saúde coletivo pode ser rescindido unilateralmente quando o pagamento das parcelas não for efetuado por período superior a 60 (sessenta) dias, o que não é o caso dos autos, vez que a autora comprovou, que apesar do atraso no pagamento da mensalidade do mês de março de 2018, que possuía data de vencimento originário 10.03.2018, o pagamento foi realizado na data de 20.03.2018, conforme id. 12632157, já com os encargos moratórios, assim a autora estava adimplente com suas obrigações, quando o contrato foi cancelado em 31.03.2018 (id. 13626548).

Ressalta-se ainda, que apesar da requerida Allcare afirmar que desconhece o boleto, por não ter sido retirado do portal da Allcare e nem foi encaminhado pelos correios, cabia à requerida a comprovação de que não houve o repasse da fatura do mês de março de 2018, nos termos do artigo 373, II, CPC, o que não foi feito, mesmo porque, a parte ré, ao ser intimada a especificar as provas para elucidação dos fatos, quedou-se inerte.

Ademais a autora não pode ser penalizada por suposto erro no sistema da requerida de repasse do pagamento pela instituição financeira.

Por amor ao debate, ressalto que para que o cancelamento do contrato de plano de saúde seja legítimo, além da inadimplência por prazo superior a 60 (sessenta) dias, deve haver a notificação do usuário/consumidor, o que também não é o caso dos autos, pois não houve notificação para a autora antes do cancelamento do plano de 31.03.2018.

Dessa forma, comprovado que o requerente não estava inadimplente com a mensalidade do mês de março 2018, tampouco houve sua notificação, a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde foi indevida.

[...]

Com relação ao pedido de danos morais, a jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça, vem decidindo que a parte segurada que tem cancelado unilateralmente o plano de saúde tem direito ao ressarcimento dos danos morais, mormente porque tal atitude, além de abusiva, viola os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da responsabilidade pós-contratual. Nesse sentido:

‘AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É indevido o cancelamento automático do plano de saúde se a operadora deixa de cumprir o requisito de notificação prévia do beneficiário para quitação do débito existente. 2. No caso, o Tribunal de Justiça, com arrimo no acervo fáticoprobatório carreado aos autos, concluiu que a ora agravante não realizou a referida notificação prévia. A pretensão de revisar tal entendimento, sob alegada ofensa ao art. 13 da Lei 9.656/98, demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, conforme preconiza a Súmula 7/STJ. 3. Somente é possível a revisão do montante da indenização a título de danos morais nas hipóteses em que o quantum fixado na origem for exorbitante ou irrisório, o que não ocorreu no caso em exame, em que arbitrada a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em decorrência da ausência de notificação sobre o cancelamento do plano de saúde da ora agravada, restabelecido. 4. Agravo interno desprovido.’ (STJ, AgInt no AREsp 1525782/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 18/12/2019).

‘AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CANCELAMENTO INDEVIDO. PLANO DE SAÚDE. ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. VALOR ARBITRADO. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Na hipótese, rever as conclusões do tribunal de origem quanto à existência de ato ilícito demandaria o revolvimento fático dos autos, procedimento obstado em virtude do disposto na Súmula no 7/STJ. 3. O valor fixado a título de indenização por danos morais baseia-se nas peculiaridades da causa. Assim, afastando-se a incidência da Súmula no 7/STJ, somente comporta revisão por esta Corte quando irrisório ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos, em que arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais). 4. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no AREsp 1457860/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/09/2019, DJe 05/09/2019)

Compete ao julgador estipular equitativamente o valor da indenização por dano moral, segundo o seu prudente arbítrio, analisando as circunstâncias do caso concreto e obedecendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse passo, verifica-se como razoável a fixação da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) como indenização ao dano moral sofrido pela parte autora.” (ID. n. 46734735 - Pág. 4/7)

Contra tal veredicto, se voltam ambas as rés pelas razões expostas no relato.

Pois bem.

Inicialmente, importa frisar o entendimento pretoriano cristalizado na edição da Súmula 469 do STJ,
“aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.”

E, neste particular, aos usuários do plano de saúde são garantidas todas as prerrogativas previstas no art.6o do CDC para a facilitação da demonstração de seu direito, inclusive a inversão do ônus da prova prevista no seu inciso VIII.

No caso, muito embora a mensalidade do mês de março não tenha sido paga no dia aprazado (10/03/2018), foi emitido o boleto de ID. n. 46734638 - Pág. 1, com vencimento reagendado para o dia 23/03/2018, e com o acréscimo de juros – de modo que o valor original de R$532,07, passou a ser de R$544,51 – e que foi pago ainda em 20/03/2018, ou seja, três dias antes da data reagendada.

Assim, em princípio, a parte autora se desincumbiu da prova do pagamento da mensalidade de
março de 2018
, nos termos do inciso I do art.373 do CPC/15, eis que não houve qualquer prova de que o credor tenha enjeitado tal pagamento.

Conquanto a estipulante tenha arguido que haveria diversos elementos no boleto que não coincidem com a realidade no que tange à razão social e ao endereço, tratando-se de um documento falso, provavelmente obtido em um
link
irregular, não aponta concretamente qual a impropriedade.

Apesar de o nome da beneficiária conter abreviatura, o número do CNPJ (11.165.556/0001-54) é o mesmo, assim como a
Agência
e o
Código do Beneficiário
são os mesmos dos boletos dos meses anteriores.

Assim, a gestora dos benefícios é que não logrou se desincumbir da obrigação que o inciso II do art.373 do CPC/15 lhe impõe.

Ainda que assim não o fosse, fato é que, quando da negativa do atendimento à autora, em 09/04/2018, fazia 20 (vinte) do pagamento realizado da mensalidade.

Ocorre que, à exegese do que dispõe o inciso II do art.13 da Lei no 9.656/98, a suspensão do plano de saúde pelo não-pagamento somente é admitido quando a inadimplência suplanta sessenta dias, o que não era o caso, ainda que desconsiderado o pagamento do boleto de ID. n. 46734638 - Pág. 1.

Com isso, não resta dúvida de que o cancelamento do plano da autora se deu de forma equivocada.

E não se fale, adianto, em ausência de responsabilidade da operadora pelas vicissitudes da estipulante na gestão financeira do plano coletivo quanto aos pagamentos da mensalidade.

Afinal, de acordo com a jurisprudência deste Tribunal
“levando em consideração a aplicação da lei consumerista ao caso, há que frisar que operadora do plano de saúde faz parte da cadeia de prestadores de serviços, conforme conceitua o artigo 3o do CDC, de modo que responde solidariamente com a contratante pelas falhas ocorridas, nos termos do artigo 25, § 1o do CDC.”
(TJ/MT - N.U 0048634-33.2014.8.11.0041, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Privado – j. em 06/12/2017, publ no DJE 12/12/2017).

Ainda nesse sentido:

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA OPERADORA E DA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. INADIMPLÊCIA. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. I
. Em que pese a empresa Qualicorp seja a administradora de benefícios escolhida pelos contratantes e seja a responsável pela cobrança e pela movimentação cadastral dos beneficiários, entendo que tanto a empresa estipulante quanto a operadora de plano de saúde respondem solidariamente pelos atos praticados por aquela, uma vez que têm obrigação de zelar pela sua regularidade e legalidade
.
Assim, ambas devem responder solidariamente pelo cancelamento indevido do plano de saúde
e pelos danos causados ao demandante, os quais não foram objeto de impugnação no apelo, descabendo qualquer discussão a respeito. II. De acordo com o art. 85 , § 11 , do CPC , ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento. Contudo, os honorários já foram arbitrados no patamar máximo de 20% do valor da causa, descabendo qualquer majoração. APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJ/RS - Apelação Cível no 70077125755, Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 30/05/2018).

Importante frisar que a questão submetida a julgamento é a necessidade, ou não de restabelecimento do plano de saúde em relação ao inadimplemento da mensalidade de março de 2018.

A tutela deferida liminarmente e posteriormente confirmada se restringia àquela hipótese em si e nada mais. Afinal, a causa de pedir era a inexistência de mora
daquela mensalidade
que gerou o cancelamento.

De se deixar bem claro: o que aqui se decide
não se trata de um salvo conduto engessador do contrato, capaz de permitir com que o consumidor se beneficie da obrigatoriedade da cobertura sem a devida contraprestação nos meses seguintes.

Resta óbvio que, se nos meses seguintes a autora incorreu em mora, nada impedia a resolução contratual, desde que preenchidos os requisitos para tanto – como um prazo mínimo de inadimplência e constituição do beneficiário em mora mediante notificação.

De igual modo, segundo a jurisprudência pacífica do STJ
“O plano de saúde coletivo pode ser rescindido ou suspenso imotivadamente (independentemente da existência de fraude ou inadimplência), após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação do usuário com antecedência mínima de sessenta dias (artigo 17 da Resolução Normativa ANS 195/2009).”
(AgInt no AREsp 1.433.637/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/5/2019, DJe 23/5/2019).

Logo, desde que cumpridos os requisitos, não haverá qualquer vedação à resolução unilateral do contrato coletivo de plano de saúde.

O que não se revela admissível – e é isso que se encontra em discussão nos presentes autos –, é a negativa de atendimento médico à autora em 09/04/2018 já que, na ocasião,
não havia um débito pendente que a justificasse
.

E se assim o é, não há como negar a ocorrência de dano moral indenizável imposto à autora.

Afinal,
“‘
é pacífica a jurisprudência da Segunda Seção no sentido de reconhecer a existência do dano moral nas hipóteses de recusa injustificada pela operadora de plano de saúde, em autorizar tratamento a que estivesse legal ou contratualmente obrigada, por configurar comportamento abusivo’
. (AgInt no AREsp n. 1.379.491/PE, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/4/2019, DJe 2/5/2019).”
(STJ - Quarta Turma - AgInt no REsp 1754140/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, j. em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)
.

Assim, demonstrada a ocorrência de dano moral indenizável, imperioso aferir-se a razoabilidade de sua quantificação, a qual as rés afirmam exagerada.

Sobre mencionado tema, por não haver no ordenamento jurídico pátrio, normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, restou consagrado nos pretórios nacionais que,
“além de atentar-se para as circunstâncias fáticas do caso, tais como, a gravidade objetiva do dano, seu efeito lesivo, a natureza e a extensão, as condições sociais e econômicas da vítima e do ofensor, deve o quantum indenizatório pautar-se numa razoabilidade tal que venha dissuadir, de igual e novo atentado, o autor da ofensa, ao mesmo tempo em que não pareça sugerir ao lesado certa conveniência ou vantagem trazida pelo abalo suportado.”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – RAC N.U 0001754-10.2010.8.11.0045, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 21/08/2013, publ. no DJE 30/08/2013)

Assim, o dano deve ser razoável e proporcional à extensão do dano causado e ao grau de culpa do agente ofensor

Neste particular, não se pode olvidar que, de acordo com o art.945 do CC/2002, “se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.”

Além disso, de acordo com o parágrafo único do art.944 do mesmo
Codex
“Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização”.

No caso, muito embora a culpa preponderante seja das rés apelantes – que negaram a cobertura de atendimento médico em um momento que já não havia qualquer mora da autora, certo é que, ao atrasar em dez dias a mensalidade de março de 2018 de seu plano de saúde, a apelada acabou contribuindo para a ocorrência do dano, devendo esse comportamento ser sopesado no arbitramento do
quantum
indenizatório.

Na
hipótese, entretanto, verifica-se que o nobre julgador singular fixou o
quantum
indenizatório no importe de R$8.000,00 (oito mil reais), supervalorizando o dano experimentado pela apelada, e desconsiderando sua contribuição para o evento.

Diante disso, e para evitar o enriquecimento sem causa do ofendido é que entendo necessária a redução da verba indenizatória para o valor de R$2.000,00 (dois mil reais).

Mister ainda consignar que, decorrendo a dano de um ilícito contratual, os juros de mora devem ser computados desde a última citação válida, consoante art.405 do CC/2002 e art.240 do CPC/15.

Havendo a readequação do
quantum
neste juízo, a correção monetária pelo INPC deve ser contada a partir deste julgamento (Súmula 362).

Forte nessas razões,
dou parcial provimento aos apelos
tão somente para reduzir o valor da verba indenizatória para R$2.000,00, atualizado monetariamente pelo INPC a partir deste julgamento e acrescidos de juros de mora legais, desde a última citação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020